Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em insuficiência probatória, a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, e mantém harmonia com as demais provas produzidas no curso da instrução processual.

2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância, principalmente quando se encontra em sintonia com os demais elementos de provas carreados aos autos.

3. Na segunda fase de fixação da pena, em razão de uma circunstância agravante, a pena da fase anterior deve ser agravada em 1/6 (um sexto).

4. Recurso conhecido e não provido.